Tribunal: STF
Processo: HC 82261
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-04
Data de publicação: 2002-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CABIMENTO DO HABEAS.
EXTRADIÇÃO. PRISÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. LEI DOS
ESTRANGEIROS. ART. 89 DA L. 6.815/80.
1. Cabimento do Habeas: a
decisão que deferiu a extradição do paciente transitou em
julgado.
O processo de extradição está encerrado.
É desnecessário
submeter ao Relator da extradição o pedido de revogação da prisão.
O Habeas é cabível.
2. O paciente, extraditando, foi condenado no
 Brasil pelo delito de uso de documento falso (art. 304 do CP).
A
pena de 3 anos de reclusão foi substituída por uma pena restritiva
de direitos e uma multa substitutiva.
 O Tribunal deferiu a
extradição do paciente, com a ressalva de que deveria ser observado
o disposto no art. 89, da L. 6.815/80.
O artigo estabelece que a
entrega do extraditando ocorrerá somente após a conclusão do
processo ou do cumprimento da pena aplicada no Brasil.
A prisão é
premissa da extradição.
No presente caso, o paciente está preso
para cumprir a extradição, não pela condenação que recebeu por crime
 cometido no Brasil.
A substituição da pena privativa de liberdade
 por restritiva de direitos impede a aplicação da L. 6.815/80.
A
extradição poderá ser imediatamente executada, sem prejuízo da
prisão para a sua execução.
Habeas conhecido e deferido em parte
para afastar a aplicabilidade do art. 89, da L. 6.815/80.